Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0723041-17.2022.8.07.0000 Agravante(s) RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS E OUTROS Agravado(s) BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA (AGRAVADO) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RL - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados, Invista Crédito e Investimento S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista Fornecedores MB contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença de ação declaratória (processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004), determinou a expedição de alvará/ofício de transferência em favor da parte autora para levantamento do valor remanescente depositado nos autos, devidamente atualizado. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 37219053), os recorrentes narram que firmaram contrato de cessão de créditos com Frigomaster Comercial de Alimentos Eireli – EPP, no tocante a duplicatas emitidas pelo Grupo Vivendas, mas a pessoa jurídica cedente garantiu outros contratos com os mesmos títulos cedidos e, ainda, quedou-se inadimplente, acarretando o ajuizamento de diversas demandas por credores diversos. Apontam que o Grupo Vivendas ajuizou ação declaratória e depositou nos autos de origem parcialmente o valor devido concernente ao crédito cedido, “visando a quitação de Duplicatas emitidas em favor da Frigomaster e cedidas para a Invista, no âmbito da operação de fomento mercantil”. Discorrem que ajuizaram execução de título extrajudicial lastreada nas duplicatas, em desfavor de Frigomaster e outros (processo n. 0717288-63.2019.8.07.0007), e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga deferiu o pedido de arresto no rosto dos autos do processo de referência, até o limite do débito em execução. Expõem que, “visando solucionar a questão, estes Agravantes e os Agravados (Grupo Vivendas) chegaram a um acordo, por meio do qual restou pactuado que o Grupo Vivendas (Agravados) realizaria o depósito, em juízo, dos valores devidos à empresa FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, sendo que, por sua vez, estes Agravantes deveriam sustar todos os protestos realizados”. Delineiam que o Grupo Vivendas se comprometeu a não obstar o levantamento dos valores pelos ora recorrentes. Abalizam que, de forma contraditória, o Grupo Vivendas celebrou acordo com Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda. e o Juízo de origem julgou extinto o feito, por força da transação, determinando-se que o valor concernente ao arresto seria transferido para uma conta judicial. Indicam que o Grupo Vivendas aditou a petição inicial inúmeras vezes, sem qualquer anuência da parte adversa, e, ao final, pleiteou, de forma contraditória, que o pagamento fosse efetuado em favor de Ultragiro, a despeito de afirmar anteriormente que os valores eram devidos a Invista/Frigomaster. Argumentam que “a coincidência temporal com a obtenção do arresto, por parte da Invista, não pode ser ignorada, sendo evidente a tentativa de esvaziamento da referida constrição, em clara fraude à execução”. Comentam que a Ultragiro opôs embargos de terceiro (processo n. 0712900-49.2021.8.07.0007), alegando que a penhora no rosto dos autos abarcou valores que lhe eram devidos, mas o Juízo de origem sequer os conheceu e, interposta apelação, negou-se provimento ao apelo, mantendo-se a determinação de que somente os ora agravantes teriam prioridade para o levantamento dos valores depositados em juízo. Relatam que, não obstante tal contexto, o Juízo de origem reputou que os valores depositados sejam levantados em favor do Grupo Vivendas. Aduzem que houve confissão da parte agravada no tocante à dívida com a parte agravante, ao menos no tocante aos valores depositados em conta judicial, cuidando-se de ato irretratável. Acrescentam que Frigomaster também reconheceu a dívida ao comparecer espontaneamente nos autos da execução n. 0717288-63.2019.8.07.0007. Anotam que se deve prestigiar a validade da declaração de vontade delineada nos documentos coligidos. Explanam que, à luz do art. 908, §2o, do CPC, a preferência no recebimento do crédito é dos ora recorrentes, ante a constrição efetivada no rosto dos autos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 37219055. Decisão desta Relatoria (ID 37289806) indeferiu a medida liminar vindicada. As agravadas BLT Comércio Varejista de Alimentos Ltda., Invista Crédito e Investimentos S.A. e outros apresentaram Contraminuta ao ID 38152501, nas quais suscitam o suposto descabimento do recurso aviado. Para tanto, alegam que “a Agravante opôs embargos de declaração, quando o correto seria interposição de Agravo de Instrumento, somado ao fato de não indicar de forma precisa a r. decisão agravada” (sic). Suscitam, ainda, preliminar de violação, pelas agravantes, ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que, no recurso, não seria possível identificar, tampouco delimitar, o objeto da insurgência. Na questão de fundo, defendem o desprovimento do agravo, para manter a r. decisão agravada, condenando-se as recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que teriam alterado a verdade dos fatos. O Banco do Brasil S.A. apresentou Contraminuta ao ID 38190953, na qual suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pelas agravantes. Para tanto, sustenta que “os argumentos apresentados no bojo das razões recursais são genéricas, não impugnando pontos específicos da decisão interlocutória”. No mérito, caso superada a prefacial, pede o desprovimento do recurso. As demais agravadas não apresentaram resposta ao recurso (ID 38355736). Os autos vieram conclusos por força da prevenção do órgão, porquanto julgado anteriormente, sob a Relatoria do eminente Desembargador César Loyola, recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem, sendo que o ilustre Desembargador não mais compõe a 2a Turma Cível (Acórdão 1329336, 07476547220208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso em análise, a parte agravante pretende, conforme pedido deduzido nas razões recursais, o reconhecimento de seu direito de preferência “para levantar os valores depositados em conta judicial vinculada ao feito principal, pois tal quantia irá satisfazer o crédito cobrado/acordado nos autos da Ação de Execução de no 0717288-63.2019.8.07.0007, em trâmite pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga”. Essa temática, entretanto, já foi objeto de anterior apreciação por esta douta 2a Turma Cível, no âmbito do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0747654-72.2020.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1329336, de Relatoria do eminente Des. César Loyola. Confira-se, por pertinente, a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ARRESTO. ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE VALORES A OUTRO CREDOR. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇAO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, ajuizada em seu desfavor pelos agravados, autorizou a liberação dos valores depositados em juízo a outro credor. 2. A decisão agravada, dando cumprimento a determinação emanada em agravo de instrumento deferiu, em favor de outro credor, o pedido de arresto no rosto dos autos dos valores depositados pela agravada em ação declaratória por ela ajuizada 3. Não houve determinação de liberação dos valores depositados em juízo a outro credor, mesmo porque, o numerário estaria em conta vinculada a Juízo diverso, local em que tramita a execução envolvendo as partes, portanto, fora da competência do Juízo prolator da decisão ora recorrida. 4. A alegação de inobservância de um suposto direito de preferência também deve ser deduzida no juízo que determinou o arresto. A decisão agravada nada dispôs sobre o tema. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1329336, 07476547220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o Agravo de Instrumento n. 0747654-72.2020.8.07.0000 também foi interposto pelos ora agravantes, que pretendiam, àquela ocasião, igualmente, o reconhecimento de sua “preferência para levantar os valores depositados em conta judicial vinculada ao feito principal, pois tal quantia irá satisfazer o crédito cobrado/acordado nos autos da Ação de Execução de no 0717288-63.2019.8.07.0007, em trâmite pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga” (ID 21075033 do Agravo de Instrumento n. 0747654-72.2020.8.07.0000). É inequívoco, portanto, que o presente recurso reproduz os mesmos fundamentos e a mesma pretensão deduzida pelos agravantes no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0747654-72.2020.8.07.0000, já definitivamente julgado por esta douta 2a Turma Cível. Impõe-se, dessa forma, o não conhecimento do presente agravo, com fundamento no art. 507 do CPC. A propósito, colha-se precedente desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. ART. 507 DO CPC. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, pois já suscitadas pelo executado e decididas pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida a decisão de não conhecimento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade, art. 507 do CPC. II - O agravo interno no qual o executado insiste em debater questões sobre as quais ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente. III - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392263, 07240461120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da preclusão relativa à questão da impenhorabilidade do bem de família e a subsequente admissibilidade do agravo de instrumento interposto com o objetivo de devolver a aludida questão ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC e foi estabelecido a partir da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do STJ. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada. 3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 4. No caso em deslinde a questão suscitada pelo recorrente, concernente à suposta impenhorabilidade do bem de família, já foi anteriormente examinada e decidida. Por essa razão não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. A mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Logo, não é possível vislumbrar, ao menos momentaneamente, motivo para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1366271, 07109347220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se alberga o pedido, deduzido em contraminuta, de condenação dos agravantes por litigância de má-fé. Isso porque a litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Os agravantes, em verdade, exerceram faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como autorizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso ou a alteração da verdade dos fatos. Ademais, não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício de quaisquer dos litigantes, tendo em vista a ausência de fixação de tal verba pelo ato judicial recorrido. Com esses termos, o não conhecimento do presente recurso é medida imperiosa, restando prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas nas contraminutas. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora